Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-11.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Violência doméstica. Violação de domicílio. Descumprimento de medidas protetivas. Injúria qualificada. Vias de fato. Provas. Pena.
1 – Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, comumente sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando apresenta depoimentos harmônicos.
2 - Se as declarações da vítima, firmes e coerentes, em todas as oportunidades em que ouvida, não deixam dúvidas de que o réu entrou no domicílio sem autorização, bem como permaneceu no local depois de ordenada a saída, deve ser mantida a condenação pelo crime de violação de domicílio, de mera conduta.
3 - A ciência inequívoca da vigência das medidas protetivas e das consequências do descumprimento, somado ao fato de que o acusado confirmou que foi encontrar a vítima para tomar-lhe animal contra a vontade dela, não deixam dúvidas do dolo do acusado ao descumpri-las.
4 - A conduta de injuriar alguém utilizando-se de elementos referentes à condição de idoso – “velha maldita” -, além de outros termos negativos, se amolda ao crime do 140, § 3o, do CP.
5 – Há vias de fato na conduta daquele que, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ofende a incolumidade de vítima idosa ao empurrá-la violentamente, sem, contudo, deixar lesões aparentes.
6 – Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
7 – A quantidade de dias-multa deve guardar proporcionalidade com o aumento da pena privativa de liberdade.
8 – Apelação provida em parte.